Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709574-35.2017.8.07.0003 APELANTE: ALCIONE DA SILVA SOARES CARDOSO DESPACHO Certifique-se do transcurso do prazo do apelante, Cleiton Cardoso Pereira, relativo à r. decisão ID 13906263. Após, conclusos. Brasília, 19/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR